Tribunal: TJDFT
Processo: 0709192-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NOVA EXECUÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. NOVA DATA PARA AQUISIÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Havendo a unificação com a inclusão de nova execução penal, com aumento da pena total a ser cumprida e alteração da data para o preenchimento do requisito objetivo do livramento condicional, ainda não alcançada, o pedido de exame do requisito subjetivo do benefício fica prejudicado.
2. Recurso prejudicado.